Tribunal: TCU
Processo: 005.482/2020-8
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: WALTON ALENCAR RODRIGUES
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2020-04-20
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 4524/2020-TCU-Primeira Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Primeira Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, inciso V, e 39, inciso II da Lei 8.443/92, c/c o art. 143, inciso II do Regimento Interno, em considerar legais para fins de registro os atos de concessão a seguir relacionados, de acordo com os pareceres emitidos nos autos: 1. Processo TC- Processo 005.482/2020-8 (APOSENTADORIA) 1.1. Interessados: Isa Dorian Sampaio Pinheiro (XXX.493.683-XX); Isabel Cristina Maraschin Pereira de Souza (XXX.432.301-XX); Iuquio Endo (XXX.784.551-XX); Ivanilde Arruda Ferreira (XXX.621.144-XX); Ivanildo Clementino da Fonseca (XXX.197.034-XX); Jane Toscano (XXX.737.161-XX); Jason Barros Cardoso Filho (XXX.113.852-XX); Joao Bianor Pessoa (XXX.204.014-XX); Joao Eudes Gusmao Pereira (XXX.649.775-XX); Joao de Lima Neto (XXX.954.491-XX) 1.2. Órgão/Entidade: Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis 1.3. Relator: Ministro Walton Alencar Rodrigues 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Júlio Marcelo de Oliveira 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Pessoal (SEFIP). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.